Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM BICICLETA E ARMÁRIO DE GARAGEM. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE AO RÉU. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. DESAVENÇAS PESSOAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se ação de reparação de danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, o autor narrou que em 16.12.2017 o requerido danificou sua bicicleta causando-lhe um prejuízo de R$ 6.629,59, bem como danificou o armário de sua garagem, isto em razão de desavença entre as partes, o que também lhe causou abalo psicológico. Alegou que no dia dos fatos o recorrido se dirigiu ao seu apartamento, no qual se encontrava sua esposa e filho, proferindo ameaças e perturbando a paz, o que comprovaria o nexo de causalidade com os danos materiais e morais requeridos. Arguiu que requereu ao condomínio as imagens do local onde ficava a bicicleta, o que foi negado ao argumento de que, diante do tempo decorrido, as imagens não estariam mais disponíveis. Por fim, ponderou que em decorrência dos fatos teve de se mudar do condomínio. Posto isso, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

3. A sentença não merece qualquer reparo. Em relação aos danos materiais, em que pese a desavença entre as partes, tal fato por si só não comprova que a parte ré teria sido a responsável pelos danos causados, tampouco as fotos e o boletim de ocorrência juntados aos autos fazem tal prova. Nesse passo, verifica-se que a o autor tentou obter as imagens da câmera de imagens internas dos condomínios, contudo não foi possível a disponibilização porquanto entre a data do pedido e do fato elas não estariam mais disponíveis. Lado outro, o autor dispensou a produção de prova oral.

4. Quanto ao dano moral, este também não está configurado nos autos, porquanto vê-se do boletim de ocorrência que as partes mutuamente se agrediram verbalmente, chegando às vias de fato. Tal como constou da sentença: “(...)Quanto aos danos morais postulados, observa-se pelo contexto fático-probatório a ausência de convivência harmoniosa entre autor e réu por demasiado tempo, ensejando inclusive agressões físicas e verbais mútuas entre pessoas próximas às partes. A existência de desavenças anteriores, com acaloradas discussões e agressões, afasta a pretensão de indenizatória”.

5. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. XINGAMENTOS. DESAVENÇAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INÍCIO DA DISCUSSÃO. AS RECORRENTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O Juízo a quo, na livre apreciação das provas coligidas aos autos, consignou que as partes já possuíam desavenças anteriores, concluindo que as ofensas ocorreram durante acalorada discussão e de forma recíproca. Daí o correto indeferimento do pedido inicial e do pedido contraposto. Com efeito, "As agressões verbais recíprocas, proferidas no calor da discussão, não geram direito à indenização por danos morais. (APC 2013.05.1.002904-8, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 2a Turma Cível)". (Acórdão n.736554, 20120710111665ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 389) 3. "2. Ofensas recíprocas que a instrução processual detectou, mas não foi capaz de apontar quem iniciou tais comportamentos ultrajantes. 3.Cumpre à Autora, efetivamente, provar a existência de fato constitutivo do seu direito. As simples alegações de transtornos e constrangimentos ocorridos sem a devida comprovação fática, por si só não é capaz de evidenciar a existência de dano moral suportado. Não cumprindo a Autora com seu ônus legal, restando controvertidas as versões apreciadas, a improcedência do pedido é medida que se impõe". (Acórdão n.682239, 20120210047570ACJ, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/05/2013, Publicado no DJE: 07/06/2013. Pág.: 213). 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Sem custas. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma das recorrentes, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida. Decisão: CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão 742850, 20130310236478ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2013, publicado no DJE: 12/12/2013. Pág.: 253)”.

6. Impugnação à gratuidade de justiça. Ante à presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, o recorrente juntou aos autos seus rendimentos pessoais e despesas para atestar a hipossuficiência. De outro lado, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.